Tribunal: TJSP
Processo: 1501185-43.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Inocorrência.
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo

Ementa:
Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Inocorrência.
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo.

Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Nulidade – Requerimento formulado pelo Ministério Público de quebra de sigilo bancário e fiscal dos apelados – Magistrado que encerra a instrução criminal quando ainda pendente a juntada da diligência e absolve a corré por insuficiência e fragilidade de provas – Ofensa ao princípio do contraditório – Cerceamento da acusação configurada – Entendimento.
Se, apesar de o Magistrado ter deferido a quebra do sigilo bancário e fiscal dos envolvidos a pedido do Ministério Público, vier a sentenciar antes da juntada da diligência, absolvendo o agente da prática de peculato, por falta de provas do efetivo recebimento de valores, fica configurado o cerceamento da acusação e, consequentemente, a nulidade da decisão absolutória, eis que, prolatada ainda na pendência da diligência requerida pelo Ministério Público.